Tribunal: CARF
Processo: 17227.720601/2021-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720601/2021-13
ACÓRDÃO
2401-011.736 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 DE MAIO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRACAROLI CAFE LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS GERADORES SOB A
VIGÊNCIA DA LEI No 10.256/01. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.
SÚMULA CARF No 150.
A contribuição do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural será recolhida pela empresa
adquirente, que fica sub-rogada no cumprimento de suas obrigações.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.735, de 07 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 15586.720064/2020-16, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.736 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720601/2021-13
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Autos de Infração lavrados contra o sujeito passivo acima identificado,
referentes às contribuições previdenciárias, inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (Gilrat), e às destinadas a Outras Entidades e Fundos (Senar), incidentes
sobre a receita bruta da comercialização da produção rural adquirida de pessoa física (Sub-
rogação).
Cientificada do acórdão de primeira instância, a interessada interpôs Recurso
Voluntário no qual, em apertada síntese, reitera o argumento de sua Impugnação de que, apesar
de o STF ter declarado a constitucionalidade do Funrural para o produtor rural pessoa física no
Recurso Extraordinário no 718.874/RS, não se pode depreender que essa mesma contribuição
possa ser validamente cobrada de terceiro que adquire a sua produção rural. Ou seja, defende
que o fato de a contribuição imposta ao produtor empregador rural ser constitucional não implica
a constitucionalidade da cobrança dessa contribuição contra o adquirente.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
O presente lançamento trata de contribuições previdenciárias e destinadas
a outras entidades (Senar) incidentes sobre a comercialização da produção
rural adquirida de produtor rural pessoa física. A exigência encontra
amparo nos arts. 25 e 30 da Lei no 8.212/91 e no art. 200 do Decreto no
3.048/99 (Regulamento da Previdência Social).
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.736 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720601/2021-13
3
Sobre o tema, aplica-se também o disposto na Súmula CARF no 150, com
efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
Importante ressaltar, ainda, que, em decisão proferida no julgamento do
RE no 718.874/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 669), o STF
declarou a constitucionalidade da contribuição previdenciária exigida do
empregador rural pessoa física após a edição da Lei no 10.256/01:
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.
A discussão sobre a constitucionalidade da responsabilidade tributária da
empresa adquirente, contida no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, escapa da
competência deste Colegiado, haja vista o disposto no art. 26-A do Decreto
70.235/72. É nesse mesmo sentido o entendimento consolidado na
Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Cumpre ressaltar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada
e obrigatória, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, não
cabendo discussão sobre a aplicação das determinações legais vigentes por
parte das autoridades fiscais.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 1247
DF CARF MF
Original